Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000367-58.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: DIEGO CLEMENTE NERI
PACIENTE: GEOVAN MARQUES DE SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS
EMENTA
HABEAS CORPUS - RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR - PERTINÊNCIA - AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA EFETIVA PERICULOSIDADE DO PACIENTE - BONS ATRIBUTOS PESSOAIS QUE DEVEM PREVALECER - SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - LIMINAR RATIDICADA - ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora satisfatoriamente demonstrada a materialidade e indícios de autoria (fumus comissi delicti), o mesmo não há que se dizer com relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis), porquanto não apontado concretamente a efetiva periculosidade deste que, por sua vez ostenta predicados pessoais favoráveis (primário, endereço certo e determinado dos autos e ocupação lícita). Logo, se afigura suficiente e adequada fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
2. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo, em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000367-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DIEGO CLEMENTE NERI - CPF: 051.101.921-11 (ADVOGADO), DIEGO CLEMENTE NERI - CPF: 051.101.921-11 (IMPETRANTE), GEOVAN MARQUES DE SOUZA - CPF: 020.841.891-10 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 045.685.941-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILZA ANTONIA DOS SANTOS - CPF: 604.249.821-53 (VÍTIMA), GILSON DA SILVA MIRANDA - CPF: 908.686.761-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- RECEPTAÇÃO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
- PERTINÊNCIA - AUSENTES ELEMENTOS CONCRETOS ACERCA DA EFETIVA PERICULOSIDADE DO PACIENTE - BONS ATRIBUTOS PESSOAIS QUE DEVEM PREVALECER - SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - LIMINAR RATIDICADA - ORDEM CONCEDIDA.

1. Embora satisfatoriamente demonstrada a materialidade e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o mesmo não há que se dizer com relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (
periculum libertatis
), porquanto não apontado concretamente a efetiva periculosidade deste que, por sua vez ostenta predicados pessoais favoráveis (primário, endereço certo e determinado dos autos e ocupação lícita). Logo, se afigura suficiente e adequada fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

2. Liminar ratificada. Ordem concedida em definitivo, em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Diego Clemente Neri, em favor de
Geovan Marques De Souza
,

visando estancar alegado constrangimento ilegal que se diz imposto ao paciente pelo Juízo 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente na
decretação de prisão preventiva
no bojo do APFD n. 1000367-58.2022.8.11.0000, em que figura como suspeito pela suposta prática do crime de receptação (art. 180, CP).

Adotando o bem lançado relatório exarado pelo eminente Des. Rui Ramos Ribeiro,
verbis
:

“Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 12 de janeiro de 2022, por ter supostamente praticado o crime de receptação.

Declarou que em 13 de janeiro de 2022 realizou-se a audiência de custódia, na qual o juiz plantonista converteu a prisão em flagrante do beneficiário em preventiva, ato contínuo, ratificado pelo Magistrado da 3a Vara Criminal de da Comarca de Rondonópolis/MT.

Asseverou que a segregação cautelar do paciente aconteceu exclusivamente com o preenchimento dos requisitos do art. 312, do CPP, desprezando o art. 313, do mesmo Códex, portanto o argumento da garantia da ordem pública é insuficiente, uma vez que o crime em questão possui pena de até 04 (quatro) anos de reclusão.

Salientou que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, nunca se dedicou a atividades criminosas, detém emprego lícito e endereço fixo, na qual reside com suas 02 (duas) filhas menores de 12 (doze) anos e sua esposa gestante que depende de seus cuidados pois têm uma gravidez de risco, o que demonstra que não existe risco de fuga caso seja colocado em liberdade, pois não haverá quem possa exercer os cuidados indispensáveis para com elas.

Argumentou que a prisão preventiva do beneficiário afronta ao principio da homogeneidade, visto que caso seja condenado, seria autorizado a cumprir sua pena em regime aberto, logo a segregação cautelar revela-se na verdade uma punição mais severa, sendo, assim, desproporcional e irrazoável.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o ius
ambulandi do beneficiário”
(id. 114825954).

O pleito liminar foi
deferido
pelo insigne Desembargador plantonista, no sentido de conceder a tutela de urgência para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, consistentes em: “
1)
Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades; 2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado; 3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais; 4) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito; 5) Inclusão em Monitoramento eletrônico”
(id. 114825954).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações que lhe foram requisitadas (id. 116358604).

O
parecer
da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça, é pela
concessão da ordem
, para
deferir ao paciente a liberdade provisória
mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
confirmando a liminar
, conforme entendimento assim sumariado:

“
Habeas corpus. Receptação. Prisão preventiva decretada. Pretendida revogação da custódia cautelar. Possibilidade. Paciente primário, que possui endereço fixo, profissão definida e família constituída. Prisão cautelar. Ultima ratio. Medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP que se revelam suficientes no caso em tela. Parecer pela concessão da ordem, ratificando a liminar
” (id. 116857489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, pretende
o impetrante a restituição do
status libertatis
do paciente ao sustentar inexistir os pressupostos autorizadores da medida extremada.

Pois bem, consta dos autos que
Geovan Marques de Souza
foi preso em flagrante em 12/1/2022, por ter supostamente praticado o crime de receptação, sendo que no dia seguinte, em audiência de custódia, esta segregação foi homologada e convolada em preventiva, sob os seguintes fundamentos:

“
Conforme depoimento dos investigadores da Policia Judiciária Civil
, após investigação, o motorista do veículo que foi identificado próximo ao local do furto, GEOVAN MARQUES DE SOUZA, tendo este confessado aos policiais, no momento da
abordagem, que os materiais produtos de crime (materiais para construção) estavam em sua residência, afirmando ter comprado os materiais de um indivíduo que não sabe identificar
.

Diante de tais informações, os policiais
se deslocaram até a residência do investigado e localizaram no local parte dos materiais de construção da vítima
do boletim de ocorrência 2022.8561,
bem como as ferramentas dos construtores
que também foram vítimas do furto no mesmo boletim de ocorrência.

“(...) No caso, extrai-se que
a prova da existência do crime de receptação e o indício de autoria
ficaram comprovados diante do Termo de Exibição e Apreensão por ter os suspeitos sidos
encontrados na posse de grande parte dos materiais de construção e ferramentas furtados de acordo com o boletim de ocorrência 2022.8561,
bem como o Termo de Reconhecimento dos objetos.

Embora o crime imputado aos acusados impinge pena de 1 a 4 anos de reclusão (art. 180, do CP), no presente caso, faz-se necessária a custódia a fim de que a
ordem pública
não seja ainda mais abalada, pois o crime ora imputado ao flagrado,
causa transtorno aos cidadãos de bem, diante da insegurança que gera na sociedade, tudo isso aliado ao fato de que o indiciado foi surpreendido com grande parte dos materiais furtados, de valor significativo
.

Como dito, esses tipos de delitos geram desconforto e aterroriza a sociedade pelas suas consequências. Aliás, nessa situação, conclui-se que a legislação penal tem a finalidade não apenas de reprimir os infratores, mas de forma precípua, garantir às pessoas de bem a paz social.

Em situações semelhantes já se decidiu.

“HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES POR CRIMES DA MESMA NATUREZA E DE NATUREZA DIVERSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. DIREITO AUTORAL. 1. LEGÍTIMA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA QUANDO O CRIME É DOLOSO E, EMBORA A PENA MÁXIMA EQUIVALHA A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, ATESTAM-SE CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO POR CRIMES DA MESMA NATUREZA E TAMBÉM DE NATUREZA DIVERSA. 2. EM NOME DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, O PACIENTE DEVE SER MANTIDO PRESO, CONFORME DOGMÁTICA DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, EM ESPECIAL POR DEMONSTRAR INSISTÊNCIA NA REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER ACOLHIDO. 4. ORDEM DENEGADA” (74778820128070000 DF 0007477- 88.2012.807.0000, Relator: SILVÂNIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/05/2012, 2a Turma Criminal, Data de Publicação: 11/05/2012, DJ-e Pág. 255).

Assim, não é o caso de imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
(...)” (g.n)
(id. 114824981).

Verifica-se, pois, da parte do decreto judicial acima transcrito que, embora esteja satisfatoriamente apontada a materialidade e os indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), com a devida vênia ao ilustre juiz
a quo,
entendo não haver indicativos concretos a apontar que a liberdade do imputado colocará em risco a garantia da ordem pública
(
periculum libertatis
).

Isso porque, não obstante a gravidade abstratamente vinculada ao crime de receptação,
a potencialidade lesiva da conduta do paciente, em si considerada, parece não ultrapassar a gravidade inerente tipo penal, ao passo que se trata pessoa com condições pessoais favoráveis
, eis que primário, com endereço certo (id. 114824984) e ocupação licita - Fábrica de Estrutura de Pré Moldadas, função de Gerente de Produção desde 1o de agosto de 2021 (id. 114824988).

Nesse passo, de acordo a lição de Rogério Sanches Cunha
“a mera gravidade do fato ou o clamor público por ele causado não são motivos que, por si só, justifiquem a medida. Necessário, portanto, que se demonstre o risco que correrá a sociedade, a intranquilidade por ela vivenciada, na manutenção em liberdade de um pretenso criminoso ante a probabilidade dele voltar a delinquir.”
(Prisão e Medidas Cautelares, Ed. RT, 3a edição, pág. 157).

Na mesma linha intelectiva tem decidido esse e. Sodalício,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E PECULATO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUE A CONSTRIÇÃO CAUTELAR – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS – SEGREGAÇÃO QUE NÃO ATINGE A FINALIDADE A QUE SE DESTINA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – MEDIDA EXCEPCIONAL QUE DEVE SER PONDERADA COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A imposição de medidas cautelares exige a demonstração da necessidade e adequação da providência, que deve se fundar ainda na proporcionalidade em sentido estrito. Presente a necessidade, cabe ao juiz perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se adequada à salvaguarda dos interesses superiores do processo, da paz social ou da ordem econômica, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo, máxime diante de sua presunção constitucional de inocência.
A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública, obsta o reconhecimento do periculum libertatis, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas
.
(N.U 1020492-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

“HABEAS CORPUS -
RECEPTAÇÃO
E CORRUPÇÃO DE MENOR - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – PROCEDÊNCIA -
AUSÊNCIA DE INDICADORES CONCRETOS DA PERICULOSIDADE SOCIAL INVOCADA NA DECISÃO - OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES NA ESPÉCIE
– ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.
Considerando a inexistência de sinais indicativos concretos suficientes da periculosidade do paciente, no sentido de que possa ele, se solto estiver, gerar riscos à comunidade, à instrução do feito ou à aplicação da lei penal, e evidenciada a possibilidade de imposição
, em sede de possível condenação, de regime diverso do fechado
, imperiosa é a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente.
Assim, observados os critérios do artigo 282 do CPP, impõe-se a concessão da liberdade provisória com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP”
(N.U 1007178-68.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021).

Ademais, conforme bem pontuado pelo e. desembargador plantonista
“a conduta delitiva do paciente (art. 180, do CP), não foi cometida mediante violência e grave ameaça, bem como ao que tudo indica à primeira vista, trata-se de fato isolado em sua vida
”
(id. 114825954).

Com base em tais premissas, entendo
cabível a substituição da prisão preventiva do paciente por outras medidas cautelares
, por se afigurarem adequadas e suficientes ao caso em apreço. Sublinhe-se que tal medida, aliás, é a regra insculpida no ordenamento jurídico vigente,
ex vi
do teor contido no art. 282, § 6o, do CPP, segundo o qual “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida
cautelar (art. 319)
”.

À vista do exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
ratifico a decisão liminar
para o fim de
conceder em definitivo a ordem
intentada em favor de
Geovan Marques De Souza
, no sentido de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas (art. 319 CPP) já prescritas, consistentes em:

1) Comparecimento, em juízo, até o 5o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;

3) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos futuros atos processuais;

4) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

5) Inclusão em Monitoramento eletrônico.

Por fim, fica o paciente advertido que a violação as medidas cautelares fixadas importarão ao restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022